Tribunal: TJSP
Processo: 2122723-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de financiamento estudantil no âmbito do Fundo de Financiamento ao Ensino Superior – FIES. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado com a ré. Ré que deixou de arcar com as parcelas do financiamento. Cobrança direcionada à autora. Pedido de tutela antecipada para que a ré seja compelida a assumir os pagamentos e impedir novas cobranças.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de financiamento estudantil no âmbito do Fundo de Financiamento ao Ensino Superior – FIES. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado com a ré. Ré que deixou de arcar com as parcelas do financiamento. Cobrança direcionada à autora. Pedido de tutela antecipada para que a ré seja compelida a assumir os pagamentos e impedir novas cobranças. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 300 do CPC. Documentos que conferem verossimilhança às alegações da autora. Documento que comprova o cumprimento dos requisitos do contrato de garantia. Ré que é responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento. 'Periculum in mora'. Possibilidade de suspensão dos pagamentos, em razão da pandemia, que não pode fazer recair a cobrança sobre a autora. Requisitos preenchidos. Tutela de urgência deferida. Decisão reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122723-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FERNANDA FREIRE SOLIM, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA
FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122723-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44813
Agravo de Instrumento No: 2122723-89.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Fernanda Freire Solim
Agravados: Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação, Fundo de
Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo e
Banco do Brasil S/A
Ação
de
obrigação
de
fazer.
Contrato
de
financiamento estudantil no âmbito do Fundo de
Financiamento ao Ensino Superior FIES. Contrato
de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES
firmado com a ré. Ré que deixou de arcar com as
parcelas do financiamento. Cobrança direcionada à
autora. Pedido de tutela antecipada para que a ré seja
compelida a assumir os pagamentos e impedir novas
cobranças. Tutela antecipada indeferida. Agravo de
instrumento. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Documentos
que
conferem
verossimilhança
às
alegações da autora. Documento que comprova o
cumprimento dos requisitos do contrato de garantia.
Ré que é responsável pelo pagamento das parcelas do
financiamento. 'Periculum in mora'. Possibilidade de
suspensão dos pagamentos, em razão da pandemia,
que não pode fazer recair a cobrança sobre a autora.
Requisitos preenchidos. Tutela de urgência deferida.
Decisão reformada. Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda
Freire Solim contra Uniesp S/A e outros, para requerer a reforma da r. decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a
regularização, pela ré, dos pagamentos das mensalidades do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122723-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
educacional firmado entre a autora e a instituição financeira no âmbito do FIES
[fls. 23]. Sustenta a agravante foi surpreendida com a paralisação dos
pagamentos, por parte da ré Uniesp S/A, das parcelas do financiamento
estudantil celebrado no âmbito do FIES, devidas ao Banco do Brasil S/A. Alega
que, não tendo a ré efetuado o pagamento das parcelas, foi objeto da cobrança
por parte da instituição financeira, que realizou desconto em seu salário. Requer
a reforma da decisão, para determinar que a ré Uniesp reassuma os pagamentos
das parcelas do financiamento e para impedir novas cobranças em seu nome do
referido débito.
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante, os fundamentos.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo
expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. O fumus
boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122723-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processo de conhecimento ou do processo de execução” (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p.
452)”. (Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de urgência,
faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações e o
'periculum in mora'.
Pois bem.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora apresentou
elementos que conferem verossimilhança as suas alegações.
Comprovou ter aderido ao programa 'Uniesp Paga' e
celebrado financiamento com o Banco do Brasil S/A, no âmbito do FIES,
apresentando o Regulamento do Uniesp Paga e o Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES [fls. 31/34].
Ademais,
apresentou
documento
que
comprova
o
cumprimento dos requisitos contratuais do Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES [fls. 35].
Ora, dessa forma, segundo uma análise de cognição sumária
dos referidos documentos, a autora cumpriu com as obrigações assumidas
perante a Uniesp, sendo devido que esta assuma o pagamento das parcelas do
financiamento, os quais, até onde se extrai dos autos, esta vinha efetuando.
Uma vez assumida pela Uniesp a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122723-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pagamento das parcelas, a possibilidade de suspensão do financiamento, em
razão da pandemia, não pode fazer recair sobre a autora as cobranças, cuja
responsabilidade são da ré.
Assim, tem-se por comprovado o requisito da fumaça do bom
direito em relação a obrigação da ré de reassumir o pagamento do
financiamento.
Por outro lado, a manutenção das cobranças é por si só é
suficiente a lhe causar prejuízos à autora.
Ademais, não há que se falar em impossibilidade de
cumprimento da obrigação ou qualquer prejuízo para a ré em assumir os
pagamentos do financiamento junto à instituição financeira responsável, até
porque esses eram os termos originais do programa de financiamento oferecido
pela requerida.
Assim, reforma-se em parte a decisão agravada, para se
conceder a tutela de urgência pleiteada, para que a ré assuma os pagamentos das
parcelas do financiamento, impedindo a cobrança e a negativação do nome da
autora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica